Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726556-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZA DE FATIMA LORENZONI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702998-39.2021.8.07.0018 - id 131481793) que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta – benefício alimentação), manteve o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do AGI 0727836-03.2021.8.07.0000. Alega, em suma, que o efeito suspensivo, conferido liminarmente àquele recurso findou com o seu julgamento, em 24/06/22, inexistindo previsão de recurso com efeito suspensivo contra o respectivo acórdão, razão pela qual é indevida a manutenção do sobrestamento do processo, além do que foi negado provimento ao referido agravo interposto pelo DF. Aponta perigo de dano decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas. Pede a antecipação da tutela recursal para prosseguimento do cumprimento de sentença, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente os requisitórios. 2. Não há risco de dano grave que justifique a antecipação da tutela recursal. Trata-se de recebimento de verbas com significativo que, por isso mesmo, já perderam a natureza alimentar. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator